Tribunal: TJSP
Processo: 2251981-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar o arresto de ativos financeiros em nome da demandada via SISBAJUD. Sócio presidente da agravante estaria supostamente envolvido em crimes contra a economia popular, o que levou a recorrida a solicitar, de acordo com previsão contratual, o resgate das suas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar o arresto de ativos financeiros em nome da demandada via SISBAJUD. Sócio presidente da agravante estaria supostamente envolvido em crimes contra a economia popular, o que levou a recorrida a solicitar, de acordo com previsão contratual, o resgate das suas aplicações financeiras junto à ré. Negativa de restituição dos valores depositados. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.